Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-73.1992.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002451-73.1992.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE DILSON NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 003.156.208-62 (APELADO), MARCIA REGINA MORAIS COSTA - CPF: 171.553.471-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA -
TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz não houve a ocorrência da prescrição quinquenal tão pouco a ocorrência da prescrição intercorrente, e, que em momento algum deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado e que deixou transcorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão por que não houve a sua intimação pessoal para se manifestar, nos termos do art. 25 da LEF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

(Id. 7892980 – fl.246)

Não há

contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Primeiramente, destaco que o feito executivo se refere ao não recolhimento do ITBI – Imposto de Transmissão de Intervivos de Bens Moveis e Imóveis, de acordo com a CDA constantes dos autos ao id. 89/92-3, tendo como executada a pessoa de José Dilson Nogueira da Costa, distribuída no dia 17/06/1992.

Verifica-se que na data de 29.06.1992 o juízo monocrático determinou a expedição de mandado de execução, expedindo a carta de citação, que restou infrutífera (destinatário desconhecido).

A Fazenda Pública Municipal requereu em 01.02.1993, nova intima~]ao, trazendo aos autos novo endereço para o cumprimento, que se realizara no dia 15/04/1993, e certidicado, queo devedor nãopagou o valor executado, tão pouco ofereceu bens à penhora, após, deu-se vistas à Procuradoria da Fazenda Pública.

Em 13/07/1993, O Estado de Mato Grosso requereu o bloqueio do terminal telefônico com prefixo 325-1048, que se realizou em 03/11/1993 (. Fl.30)

No dia 07/03/1994, fora dada vistas à Fazenda Pública que por sua vez, no dia 27/04/1994, requereu penhora sobre o veículo Mercedes encontrado em nome do executado junto ao Detran, porém não foi possível sua avaliação e remoção por não ter sido encontrado.

17/10/1994, vistas à Fazenda Pública.

Em 28/10/1994, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão e arquivamento dos autos, sendo o pedido deferido em 11/11/1994.

Em 16/09/1999, a Fazenda Pública requereu que fosse oficiado ao TER e Receita Federal para aquisição de informações cadastrais e de bens para o prosseguimento da execução.

Resposta juntada aos autos em 15/05/2000 e dado vistas ao exequente.

Houve ainda pedido de bloqueio on line junto ás possíveis contas em nome do devedor, porém sem sucesso pois o CPF informado pelo exequente não era o correto.

Em 01/06/2007, fora requerido suspensão, e em 11/10/2007, requereu que fosse requerido cópia da última declaração de imposto de renda do devedor.

Pela Fazenda Pública, em 01/07/2015, fora requerido novo suspensão dos autos. Findo o prazo, na data de 25/08/2016, fora dada vistas à Procuradoria da Fazenda Púbica, e, no mês de agosto do ano de 2019, sobreveio a sentença combatida.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por muito tempo. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR -
INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) - TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP,deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há
embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de

05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
. (N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a manutenção da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o Exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo, que se deu em outubro de 2007 até a data da prolação da sentença, qual seja em agosto de 2019.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021